Tribunal: CARF
Processo: 15469.000489/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15469.000489/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.596 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
SERGIO CARL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15469.000489/2007-74
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000489/2007-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2003,
exercício de 2004, no valor de R$ 8.120,61, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 16.685,04,
conforme se depreende na notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.675,82 (fls. 8/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-31.153, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 26/28):
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fis.04/06, relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2003, para cobrança do crédito
tributário de R$ 8.120,61.
O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste/2004, tendo sido
apontada a seguinte infração:
*omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, no
valor de R$ 16.685,04.
O enquadramento legal encontra-se às fls.05/06.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fl.01/02, argumentando
que é portador de Doença de Parkinson e que foi aposentado pela doença em 1998,
ficando isento do imposto de renda pessoa física.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/10/2011 (fls. 30/31), o contribuinte, em
09/11/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 42/43), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
I – Os Fatos
O Contribuinte em questão foi aposentado em 01/02/1998 por invalidez. Tal
aposentadoria foi concedida em decorrência do mesmo ser portador da doença de
Parkinson, a qual se encontra relacionada no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88, com
redação data pela Lei no 11.052/04.
II.1 Preliminar
O laudo do órgão oficial da União datado de 15/07/2004 conforme dispõe a IN SRF no
15/2001 foi apresentado tempestivamente no momento da impugnação do presente
autos de infração e encontra-se acostado aos autos às fls. 8.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000489/2007-74

Não foram apresentadas justificativas pela autoridade julgadora no sentido de
desqualificar o laudo pericial apresentado. Este foi fornecido pelo INSS conforme
modelo padrão amplamente utilizado, não dispondo o contribuinte de poderes para
alterar o mesmo, em atendimento às exigências da SRF às quais não encontram amparo
legal, como disposição expressa de código de doença (CID) e especificação de doença.
O fato de a moléstia grave não estar especificada, não torna o laudo inválido perante a
lei, pois não nhá disposição expressa nesta que afirme que o laudo deve conter CID e
descrição da doença de que o contribuinte é portador desde 1998.
II.2 Mérito
Não restam dúvidas, portanto, que o contribuinte tem direito expressamente a isenção
prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, conforme disposto no mencionado laudo.
Ainda assim, para não restarem dúvidas de que o contribuinte faz direito ao benefício
fiscal, novos documentos estão sendo apresentados e seguem anexos a este recurso a
saber: laudo pericial do Detran, de 14/11/2008; laudo de serviço médico pericial do
Estado do Rio de Janeiro, de 25/4/1995; laudo médico pericial da Previdência Social, de
31/07/2009; e cópia do D.O.U. de 17/05/2011, onde consta a decisão do Conselho de
Contribuintes dando provimento ao recurso apresentado no processo no
13709.002686/2006-41, do próprio contribuinte, tratando da mesma matéria em
exercício passado.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 45/53.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As questões preliminares suscitadas, a bem da verdade completam e se
confundem com as razões de mérito, portanto com ele serão analisadas.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do suposto não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve a
autuação em relação a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica (INSS)
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 16.685,04, no ano-calendário de 2003, por ausência
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000489/2007-74

de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em
face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, com cópia do Laudo Médico Pericial emitido pelo INSS, emitido em 31/07/2009, e dos
atestados médicos que o instruem, emitidos pelo Hospital São Vicente de Paulo e pelo Hospital
Universitário Pedro Ernesto da UERJ, e Declaração fornecida pelo INSS, em 15/07/2004,
documentos estes registrados em Cartório do Ofício de Notas do Rio de Janeiro (fls. 46/49).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente mantida pela decisão recorrida (fls. 28):
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supramencionados, depreende-se, ab
initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria
ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto
legal.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
Inicialmente, é de se informar que, de acordo com o documento de fl.09, o Sr. Sergio
Carl foi aposentado por invalidez em 01/02/1998.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, há que se frisar que o
documento de fl. 08 assevera que o autuado é portador de moléstia que o isenta do
pagamento do imposto de renda pessoa física, sem restar especificada que moléstia é
essa.
Como se pode perceber, a DRJ/RJ2 indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que embora demonstrado que os rendimentos recebidos tratam de proventos de
aposentadoria, não restou especificado – malgrado comprovado por meio de laudo pericial
técnico, desde 1998, a existência de doença grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 –
qual moléstia que, de fato, acometera o Recorrente.
Pois bem. Entendo que merece prosperar a insurgência recursal.
No que se refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal em
razão de não ser portador de moléstia grave, vale destacar que a isenção por moléstia grave, de
fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no
11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000489/2007-74

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Logo, e de ancorado nas disposições legais transcritas, e como bem fundamentado
na decisão de piso, há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que a
conclusão lançada na decisão de piso deve ser reformada.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o Laudo Médico Pericial e
Declaração trazidos pelo Recorrente (fls. 46 e 49) tratam-se de documentos oficiais emitidos
pelo INSS, sendo o primeiro (fls. 46) expresso ao declarar que o Recorrente “em análise à
documentação apresentada através do protocolo no 36412.000667/09-54 é portador de doença
enquadrada naquelas que isentam do Imposto de Renda (Doença de Parkinson, CID G20), com
início em 1998, conforme consta na Lei no 7.713, de 22/12/1988, Art. 6o, inciso XIV, referendada
pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, Artigo 30o, Parágrafo 2o ”, o que, por si só, ao meu sentir, já
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000489/2007-74

se afigura suficiente, nos termos da legislação de regência, para reconhecer a isenção no caso
concreto em relação ao estado mórbido então acometido.
Como visto, tal documento oficial (fls. 46), por despacho do Controle Operacional
Médico da APS Ilha do Governador-RJ, vinculado à Gerência Executiva do INSS no Rio de
Janeiro Norte/RJ, atesta cabalmente que o Recorrente é portador de “doença de Parkinson”, que
está elencada no rol contido no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Neste contexto, sendo o Recorrente portador de moléstia grave consoante a
legislação de regência (doença de Parkinson) desde 1998, e tratando-se os rendimentos recebidos
de proventos de aposentadoria percebidos desde 01/02/1998 – fato este, diga de passagem,
confirmado e reconhecido na decisão recorrida – impõe-se o reconhecimento do seu direito à
isenção do imposto de renda no caso concreto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o crédito tributário exigido e reconhecer o direito à isenção do
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital